Tribunal: STF
Processo: RE 1283913
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA À ORIGEM. 



    I - Ausência dos pressupostos recursais previstos no Código de Processo Civil/2015 para oposição de embargos de declaração. 



    II - Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do novo CPC.



    III - Embargos de declaração rejeitados, com certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem.